Tribunal: TJDFT
Processo: 0716548-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não se admite a juntada de documentos novos em sede recursal quando os documentos tratam de fatos já existentes ao tempo do ajuizamento da ação e não se comprovou justo motivo que tenha impedido a parte de juntá-los anteriormente aos autos. Além disso, a via estreita dos embargos de declaração não comporta a produção de prova documental, como pretende a ora embargante.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
3. Na hipótese, em que pese afirme a embargante a ocorrência de omissão e obscuridade, observa-se que o acórdão proferido pela eg. 5a Turma Cível analisou a controvérsia devolvida à esta Instância recursal, de forma completa e coerente, e à luz da legislação e jurisprudência incidentes à espécie.
4. Os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento da apelação, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
5. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.